Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709980-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROENNY APARECIDA RAMOS, RODRIGO CEZAR GONCALVES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores, KAROENNY APARECIDA RAMOS e outro, contra decisão que, em sede de pedido de autorização judicial para interrupção da gravidez (autos no 0700922-41.2022.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência. Sustentam os autores agravantes que convivem em união estável desde 2013, e que, em setembro de 2019, a autora ficou gestante da criança Heitor Gael Martins Carvalho, nascida em 31/03/2020 e falecida 10 dias depois, com diagnóstico de enfermidade diagnosticada ainda na gestação, a saber: trissomia 21, fenda palatina e lábios leporinos, cardiopatia Tetralogia de Fallot. Sustentam que, apesar de temerosos de nova gravidez problemática, os autores iniciaram tratamento pré-concepcional com obstetra visando ao planejamento de uma gravidez bem sucedida. Alegam que ocorreu nova gestação e, ao iniciarem o tratamento pré-natal, no primeiro exame, foram surpreendidos com diagnóstico de má formação fetal, sendo que a primeira ultrassonografia, datada de 12/01/2022, foi sugestiva de que o feto é portador de holoprosencefalia alobar, enfermidade que se caracteriza por ausência de cérebro, não havendo a mínima chance de sobrevivência do neonato após o parto. Aduzem que, desde a perda do primeiro filho do casal, sofrem psicologicamente com a fatalidade, tendo se deparado com o mesmo diagnóstico nesta segunda gestação. Afirmam que, apesar de o Código Penal de 1940 não possuir previsão expressa de interrupção da gravidez em caso de malformação fetal, os meios tecnológicos hodiernos permitem a detecção de anomalias fetais indicativas de morte logo após o parto ou de irrecuperáveis sequelas físicas ou mentais. Assim, defendem seja conferida interpretação extensiva ao artigo 128 do Código Penal, para admitir, como excludente de antijuridicidade, o aborto de feto que não terá chance de vida após o parto. Sustentam ser inimaginável o sofrimento da mãe, ante a ideia de suportar a gravidez até a data provável do parto, 20/07/2022, sendo o caso de aborto eugenésico de feto sem mínima possibilidade de sobrevivência fora do útero materno. Afirmam estarem presentes os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, tendo em vista que a autora já está com 24 semanas de gestação e o procedimento deve ser realizado até a 26a semana. Acrescentam que, quanto mais demorar o procedimento médico, mais complicações poderão advir à gestante, inclusive com comprometimento físico, psicológico e mental. Requerem seja deferida a tutela de urgência a fim de expedir alvará de autorização judicial para que a autora, com anuência de seu companheiro, realize o procedimento cirúrgico adequado para interromper a gravidez em razão da impossibilidade de vida do neonato fora do útero materno, em decorrência do diagnóstico de holoprosencefalia alobar e demais malformações diagnosticadas. Requerem, ainda, que a referida autorização seja endereçada ao Hospital Materno Infantil – HMIB, integrante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No mérito, requerem seja confirmada a antecipação de tutela recursal. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da argumentação exposta pelos autores agravantes, e muito embora seja indiscutível a urgência do caso, dado que a autora se encontra na 24a semana de gestação, não há demonstração da plausibilidade das alegações, não sendo o caso de deferir a antecipação de tutela recursal. Vejamos. Defendem os autores a imediata interrupção da gravidez, afirmando que, devido à malformação fetal, “não há a mínima chance de sobrevivência do Neonato após o parto” (ID 34037307 – p. 7). Contudo, não consta dos autos elemento mínimo de prova nesse sentido. Com efeito, em exame prefacial dos laudos médicos colacionados ao processo principal (autos no 0700922-41.2022.8.07.0007), verifica-se que o nascituro obteve diagnóstico “sugestivo” de holoprosencefalia alobar associado a aumento de TN” (id 113314679 – p. 5). Apesar do diagnóstico sugestivo, não consta prova documental hábil a evidenciar, de plano, a alegada inviabilidade absoluta de sobrevivência do feto fora do útero materno. Ao revés, a Nota Técnica do NATJUS (ID 118004461 do feito principal), ainda que meramente opinativa para o julgador, indica, prima facie, que aproximadamente 50% das crianças que nascem com a malformação diagnosticada no nascituro sobrevivem até 4 a 5 meses após o nascimento, e 20% sobrevivem além do primeiro ano de vida, apesar de grandes limitações físicas. Não se discute que a situação é delicada e bastante complexa tanto do ponto de vista legal quanto sob o âmbito emocional e psíquico dos genitores de crianças com enfermidades incuráveis. Todavia, nosso ordenamento jurídico pátrio confere primazia do direito à vida, erigido à categoria de direto humano fundamental. Tanto é assim que, mesmo de acordo com os adeptos da teoria natalista da personalidade civil, a pessoa se torna titular de todos os direitos e atributos da personalidade a partir do nascimento com vida, ainda que venha a falecer logo depois. Portanto, se as provas preliminares colacionadas aos autos indicam que o feto pode nascer com vida, ainda que por curto período de tempo, não há fundamento legal para que o Judiciário autorize a interrupção da gravidez no caso concreto. Assim, visando a preservar os interesses do nascituro; dada a definitividade de eventual antecipação de tutela recursal; e ainda, como fundamentou o magistrado a quo, considerando que, em princípio, “a situação dos autos não configura hipótese de aborto terapêutico ou humanitário, autorizadas pelo Código Penal, tampouco se assemelha ao caso julgado na ADPF 54, de ausência de possibilidade de vida extrauterina” (ID 120079453 dos autos principais), o pedido antecipatório não colhe razões. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora